Tribunal: TJMT
Processo: 0000052-07.1997.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000052-07.1997.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), EDSON DE ANCHIETA - CPF: 284.794.161-49 (APELADO), RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (ADVOGADO), REINALDO BRASILEIRO PASSOS - CPF: 318.180.647-15 (APELADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), EDSON DE ANCHIETA - CPF: 284.794.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO MANTIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EXTINÇÃO “SEM ÔNUS” – APLICAÇÃO DO ARTIGO 921, §5º., ALTERADO PELA LEI 14.195/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR O ONUS SUCUMBENCIAL.

Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, sem dar andamento efetivo a execução.

“após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.” (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO SISTEMA S/A.,
contra sentença proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial que julgou extinta a ação ajuizada contra
REINALDO BRASILEIRO PASSOS,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, desconstituindo quaisquer restrições/constrições de bens e direitos em decorrência da ação; em razão do principio da causalidade, a parte exequente foi condenada ao pagamento das taxas, custas processuais, e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Argumenta o apelante que a ausência de localização de bens passiveis de penhora, por si só, não tem o condão de ensejar a extinção a execução com base na ausência de interesse processual.

No tópico seguinte explica que foi realizado arresto sobre um lote de terras rurais de Mirassol D’Oeste, posteriormente foi lavrado termo de penhora.

Requer a reforma da sentença, determinando o prosseguimento do feito.

Alternativamente, que seja afastada a condenação imposta ao apelante no pagamento da sucumbência, aplicando-se o princípio da causalidade em desfavor dos apelados.

Contrarrazões pelo desprovimento e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO SISTEMA S/A.,
contra sentença proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial que julgou extinta a ação ajuizada contra
REINALDO BRASILEIRO PASSOS,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, desconstituindo quaisquer restrições/constrições de bens e direitos em decorrência da ação; em razão do princípio da causalidade, a parte exequente foi condenada ao pagamento das taxas, custas processuais, e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Para apreciação, reputo imprescindível trazer a colação a r. sentença:

“O título executivo funda-se em instrumento de confissão de dívida, com vencimento final no mês 07/1997, amparado em nota promissória: prazo prescricional quinquenal.

A ação foi proposta no mês no mês 10/1997.

O despacho inicial deu-se no mês 02/1998.

O avalista/executado foi citado no ano de 1998.

O mutuário/executado se encontra citado.

Sem indicativo da eventual incidência da prescrição intercorrente.

Regularmente intimada para manifestar-se em prosseguimento ao feito (ano de 2020), a parte exequente deixou transcorrer o prazo “in albis”, conforme certificado nos autos.

Novamente intimada, a parte exequente se limitou a apresentar novo instrumento procuratório de representação judicial, sem, contudo, pugnar por outras medidas executórias a serem realizadas ou indicar bens penhoráveis de titularidade da parte devedora.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em análise aos autos, constata-se que este executivo permanece sem resultado útil, inexistindo causa suspensiva ou interruptiva, por mais de cinco anos, em decorrência a inação do exequente em promover atos de sua competência na esfera administrativa no sentido de localizar bens ou endereço atualizado da parte executada.

É certo que, proposta a ação, o processo tramita por impulso oficial (art. 2º do CPC). No entanto, não se pode olvidar que a execução corre no exclusivo interesse do credor (art. 797 do CPC) e, diante da eventual omissão ou demora do Estado-Juiz em cumprir seu mister, deveria a parte exequente ter tomado medidas capazes de satisfazer seu crédito, o que não fez.

Não obstante a aludida sistemática, infere-se dos autos que a parte exequente foi instada a manifestar-se em prosseguimento ao feito em mais de uma oportunidade, contudo, nada disse especificamente para impulsionar o andamento processual.

Por fim, registre-se que, "ao exequente compete adotar diligências para o êxito da execução, a fim de evitar que o litígio perdure indefinidamente, mantendo a instabilidade jurídica e assoberbando o Judiciário com feito que, pela inação do exequente, não caminha para a sua solução." (REsp 991507/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/08/2012, DJe 29/08/2012).

Com efeito, não se pode considerar que a falta de manifestação da parte exequente ou a sua manifestação desprovida de qualquer aptidão de encaminhar de forma eficiente os atos de constrição estatal se equivale a andamento válido do processo, já que à função jurisdicional estatal incumbe resguardar a observância do princípio da economia processual, corolário que é do princípio constitucional da eficiência administrativa, assim como o da duração razoável do processo –artigo 37, caput, c/c artigo 5º, inciso LXXVIII, ambos da Constituição Federal.

Desse modo, decorridos mais de 6 anos desde o último requerimento efetivo, sem qualquer resultado útil à sua satisfação, deve ser extinta a execução/cumprimento de sentença, pois não se pode admitir a tramitação ad eternum do feito.

Tal medida visa não apenas para castigar o credor pela sua inércia, mas também para que se efetivem os princípios da segurança e da estabilidade das relações jurídicas.

Nesse contexto, tendo em vista que os dispositivos atinentes ao processo de conhecimento também se aplicam à execução, na forma do artigo 771, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte exequente em dar andamento eficiente ao processo, resta externada ausência de interesse processual, na perspectiva da adequação, ao menos neste momento, quanto ao pleito de satisfação do direito objeto de execução.

Por oportuno, frise-se que esta sentença extintiva não afeta o direito material da parte exequente já que, caso venha a ter notícias de bens da parte executada, poderá deduzir novamente a pretensão em Juízo, desde que não ocorrida prescrição intercorrente.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Se existentes, ficam desconstituídas quaisquer restrições/constrições de bens e direitos em decorrência desta ação, podendo o interessado, mediante a apresentação de cópia desta decisão, diligenciar para o regular cancelamento.

Fica autorizado, desde já, o desentranhamento dos títulos que acompanham a inicial, caso anexados aos autos.

Em razão do princípio da causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Publique-se. Intime-se.”.

Veja-se que a sentença está alicerçada na falta de manifestação da parte exequente ou a sua manifestação desprovida de qualquer aptidão de encaminhar de forma eficiente os atos de constrição por mais de seis anos, e não em ausência de localização de bens passíveis de penhora conforme alega o apelante. Aqui já seria razão de não conhecimento do recurso, por ofensa à dialeticidade.

Contudo, buscando a segurança jurídica, no mérito, não há qualquer desacerto na sentença.

O processo ficou paralisado desde 2.016, sendo que o Banco Apelante informou que iria juntar avaliação do imóvel penhorado, (id. 175277847); Em 2.020 houve intimação para se manifestarem; contudo, sem resposta; Em 2.022 houve intimação para se manifestar quanto à prescrição intercorrente, também sem resposta, apenas a juntada de instrumentos atualizados de representação.

Portanto, incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, sem dar andamento efetivo a execução.

No entanto, quanto à forma de aplicação do princípio da causalidade, necessárias algumas considerações.

Pois bem.

A Lei n. 14.195/2021, originada da conversão da MP 1.040/2021, alterou substancialmente o conteúdo e o procedimento a ser adotado para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Após sua entrada em vigor, quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, o processo e o prazo prescricional são suspensos somente uma vez e pelo prazo máximo de 1 ano (art. 921, III, e §§ 2º e 4º, do CPC). Assim, a prescrição não é mais motivada apenas pela inércia do exequente, seja em encontrar bens penhoráveis, seja em solicitar a prorrogação do prazo suspensivo, mas também pela ausência de localização do executado ou de bens sujeitos à penhora.

Atualmente, com a modificação no art. 921, § 5º, do CPC/15 com a Lei nº 14.195/202, está assim redigido:

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes . (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Nesse cenário, a novel disposição é categórica: o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo
sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada.

Em que pese não desconhecer a existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.005/DF, por meio da qual, entre outras pretensões, postula-se a inconstitucionalidade formal e material do art. 44 da Lei nº 14.195/2021 (que dispõe sobre as alterações acerca da prescrição intercorrente). Referida ADI não está decidida, de modo que deve ser aplicada a Lei, que entrou em vigor na data da sua publicação, em 26/8/2.021.

À propósito, o STJ já se manifestou:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.” (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Portanto, tendo em vista que quando prolatada a sentença, já se encontrava em vigor o dispositivo que prevê o afastamento do ônus sucumbencial, assim deve ser procedido, nos termos do precedente do STJ.

Ficam advertidas as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, em caso de recurso protelatório, de mera rediscussão.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para afastar a ônus sucumbencial; aplicando Lei n. 14.195/2021, ficam ambas as partes isentas do ônus sucumbencial, nos termos do §5º., do artigo 921 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023